Tribunal: TCU
Processo: 014.969/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), em razão de irregularidade na prestação de contas dos recursos captados pela Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural, destinados à execução do projeto cultural denominado "Orquestra AFROBRAS - Turnê SP".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural e de sua dirigente, Ruth Lopes Costa, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto cultural Pronac 050269. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Ruth Lopes Costa; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural; 9.3. julgar irregulares as contas da Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural e de Ruth Lopes Costa e condená-las solidariamente ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2005 90.000,00 10/11/2005 30.000,00 24/11/2005 75.000,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.